Tribunal: TJMT
Processo: 0000454-21.2010.8.11.0107
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000454-21.2010.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Dano Ambiental, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL - CPF: 208.187.501-20 (APELANTE), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
– DEVER DE REPARAR O DANO AMBIENTAL – ELABORAÇÃO DE PRADE – OCORRÊNCIA DO DANO AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. A obrigação de reparar o dano ambiental, sendo
propter rem
, não adere à pessoa de quem praticou o ilícito e, portanto, quem deve responder pela ação é sempre o atual proprietário do imóvel, que tem o ônus de suportar os efeitos de eventual condenação judicial, até porque a natureza permanente da infração também qualifica juridicamente a sua responsabilidade no caso de ser confirmado o dano ambiental.

2. As provas contidas nos autos são hábeis e suficientes para demonstrar que a ação do Réu de retirar a vegetação nativa em terras localizadas na área de proteção ambiental provocou dano à unidade de conservação, na medida em que seu ato gerou desequilíbrio do ecossistema daquele local e, consequentemente, afetou toda a sociedade, uma vez que o meio ambiente consiste em direito transindividual, um bem de uso comum do povo, como prescreve a Constituição da República.

3. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000454-21.2010.8.11.0107

APELANTE: ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA.SRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Elton Renato Hollenbach Zimpel contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0000454-21.2010.8.11.0107, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para determinar que o Réu se abstenha de desmatar área de floresta ou vegetação nativa no imóvel rural sem prévia autorização ou licença do órgão ambiental competente e, ainda, elabore Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) junto ao órgão competente, podendo realizar a conversão da obrigação fixada em multa pecuniária.

Invoca o Apelante preliminar de ilegitimidade passiva, pois “o imóvel arrendado era de 2.100,0 ha (dois mil e cem hectares), conforme se verifica cláusula primeira, e que a vegetação do imóvel se encontrava derrubada e queimada devendo o arrendatário apenas limpar o imóvel e mecanizar a terra para o plantio da lavoura”.

No mérito, sustenta que há erro na formulação da multa, posto “que não há dúvida que há erro na formação da autuação, pois as coordenadas do Auto de Infração recaem sobre o imóvel de propriedade do SR. JOÃO ROMAGNOLI, fazenda denominada Faz. Ângela”.

Aduz que, a sentença está “contrária as provas colacionadas nos autos, notadamente, porque, o autuado não foi omisso, muito menos contribuiu para o evento, como exaustivamente esclarecido no período em que ocorreu o desmatamento não era arrendatário, conforme restou corroborado pelas imagens, fls. 145, e cimentado pela Data do contrato de arrendamento”.

Alega ainda, que não há obrigação de regeneração/reparação em área de uso alternativo do solo, qual seja, o fato de que tais áreas são passíveis de supressão mediante simples autorização do órgão ambiental, de modo que seria uma total incoerência ou contrassenso exigir ou impor uma regeneração/reparação da vegetação para, em ocasião posterior, se permitir a supressão/desmatamento da mesma área, o que poderia se dar com a obtenção de licença ambiental.

Ao final requer a reforma da sentença para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva e afastar a obrigação de reparar o dano e apresentar o PRAD.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao Recurso de Apelação e pugnou pelo seu desprovimento (ID 194283721).

Sem manifestação da Procuradoria Geral de Justiça (id.203870664).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000454-21.2010.8.11.0107

APELANTE: ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante invoca preliminar de ilegitimidade passiva, pois “o imóvel arrendado era de 2.100,0 ha (dois mil e cem hectares), conforme se verifica da cláusula primeira, e que a vegetação do imóvel se encontrava derrubada e queimada devendo o arrendatário apenas limpar o imóvel e mecanizar a terra para o plantio da lavoura”.

A obrigação de reparar o dano ambiental, sendo
propter rem
, não adere à pessoa de quem praticou o ilícito e, portanto, quem deve responder pela ação é sempre o atual proprietário do imóvel, que tem o ônus de suportar os efeitos de eventual condenação judicial, até porque a natureza permanente da infração também qualifica juridicamente a sua responsabilidade no caso de ser confirmado o dano ambiental.

Em matéria ambiental, é permitida a escolha dos réus solidariamente responsáveis, visto que o texto constitucional impõe a todos (poder público e coletividade) o dever de preservar e defender o meio ambiente, evitando-se sua degradação, em conformidade com os princípios da precaução e da prevenção.

Os documentos acostados à inicial, especialmente o Auto de Infração no 1477739 e o Termo de Embargo no 098273, constituem prova material do dano ambiental, pois identificam o Réu como responsável pelo desmatamento de 1.408,05 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, na propriedade rural denominada Fazenda Santa Gema.

Ademais, como bem consignou o Magistrado
a quo
, constata-se a partir do Relatório de Fiscalização apresentado no documento de id. 57286129 - p. 27, que a fiscalização foi conduzida pelos agentes do IBAMA em 25/05/2006, data em que o Auto de Infração no 1477739 foi emitido.

Desse modo, o ora Apelante era o possuidor no momento da atuação, assim, não verifico hipótese de ilegitimidade conforme alegado. Ao contrário, o STJ já pacificou seu entendimento por meio da súmula n. 623, nos seguintes termos:

As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

(Súmula 623, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Desta forma, em conformidade com a orientação sumular do Superior Tribunal de Justiça, “a responsabilidade civil por danos ambientais é
propter rem
, além de objetiva e solidária entre todos os causadores diretos e indiretos do dano” (AgInt no AREsp 2.115.021/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/03/2023).

Em decorrência dessas considerações,
REJEITO
a preliminar aventada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No mérito sustenta que a sentença está contrária as provas colacionadas nos autos, devendo ser afastadas todas as responsabilidades atribuídas ao Réu, eis que inexiste nexo causal entre a ação/omissão com o dano ocorrido. Inclusive houve erro na constituição da multa, visto que as coordenadas geográficas não correspondem ao imóvel autuado.

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca desta matéria, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O § 3o do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o art. 14 da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Constituição Federal estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes e futuras gerações.

Observa-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3a geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

Assim, resta incontroverso que Elton Renato Hollembach Zimpel, foi responsabilizado pelo desmatamento de 1.408,05 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental, na propriedade rural denominada Fazenda Santa Gema, localizada no Município de Nova Ubiratã-MT, a qual foi embargada pelos agentes de fiscalização do IBAMA.

Convém ressaltar que em sede administrativa o Apelante não conseguiu comprovar não ser o autor da destruição da floresta, conforme se observa do parecer do Ministério do meio Ambiente (id.194283657):

CONCLUSÃO:

[....] Portanto, conclui-se que os argumentos apresentados pela defesa não afastam a autoria e materialidade da infração.

De início, cumpre destacar que o desmate de vegetação nativa deve ser autorizado previamente por órgão ambiental competente, conforme preceitua o artigo 26, do Código Florestal, in verbis:

Art. 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do Sisnama. O Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar Estadual n.o 38/95) apregoa que o licenciamento ambiental tem como objetivo disciplinar a implantação e funcionamento das atividades que utilizem recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente. Assim sendo, determina o licenciamento prévio para a efetivação do desfloramento: Art. 18. As pessoas físicas ou jurídicas, inclusive os órgãos e entidades da administração pública que vierem a construir, instalar, ampliar e funcionar estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento junto à SEMA, sem prejuízo de outras licenças exigíveis.

Diversamente do alegado as provas contidas nos autos são hábeis e suficientes para demonstrar que a ação do Réu de retirar a vegetação nativa em terras localizadas na área de proteção ambiental provocou dano à unidade de conservação, na medida em que seu ato gerou desequilíbrio do ecossistema daquele local e, consequentemente, afetou toda a sociedade, uma vez que o meio ambiente consiste em direito transindividual, um bem de uso comum do povo, como prescreve a Constituição da República.

Ademais, à luz do que preceitua o princípio da prevenção, dispensa a ocorrência de efetivo dano ambiental, bastando a ocorrência de atividade com potencial lesivo, capaz de propiciar a ocorrência de mudanças ambientais, razão pela qual não se mostra necessário, por força do princípio da economia processual, a realização de perícia na área em comento.

Outrossim, deve-se considerar que os autos de infração e de inspeções supramencionadas, bem como o relatório de fiscalização, todos emitidos por servidores de órgão ambiental, são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade e, portanto, bastante para comprovar o dano moral coletivo ambiental.

Logo, escorreita a sentença que condenou o Apelante que

recomponha o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, em Cumprimento de Sentença, plano de recuperação de área degradada (PRAD) junto ao órgão competente, podendo-se realizar a conversão da obrigação fixada em multa pecuniária.

A propósito:

DIREITO AMBIENTAL. TRANSPORTE DE MADEIRAS EM DESCONFORMIDADE COM A AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DECORRENTE DE MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.

É consolidado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (RESP 1602106/PR, Rel. Min Ricardo Villas Boas Cueva, DJ 22/11/2017) no sentido de que "a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fato aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato". Ou seja, a responsabilidade civil ambiental é objetiva, considerando que infração administrativa ambiental é toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente, conforme art. 70 da Lei 9.605/98, prescindindo do elemento subjetivo, de forma que desimporta que o flagrado com a carga irregular seja transportador, tem o poder dever de confirmar a regularidade de sua carga, arcando com as consequências daí decorrentes.

(TRF – 4; Processo no AC 50016305820144047213 SC 5001630-58.2014.4.04.7213; Órgão Julgador: Terceira Turma; Julgamento: 27 de fevereiro de 2018; Relatora: Vânia Hack de Almeida)

Nessa linha de intelecção, a ilicitude do fato é indiscutível, sendo certo que o Código Florestal Federal, em seu art. 6o, considera “as florestas nativas e demais formas de vegetação natural de seu interior [...] bens de interesse comum, sendo proibido o corte e a destruição parcial ou total dessas formações sem autorização prévia do órgão florestal competente.”

Com efeito, uma vez demonstrados a existência de dano e o nexo de causalidade com conduta praticada pelo Apelante, a manutenção do capítulo da sentença que o condenou a corrigir a degradação ambiental, através da apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD, é medida que se impõe.

Isso ocorre em razão da existência de um passivo ambiental constatado e acionado ante ao Judiciário, motivo pelo qual considero necessária a apresentação imediata do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA), objetivando a restauração da área degradada ao seu
status quo ante
o que não exaure a possibilidade de retificações supervenientes, caso necessárias.

Oportunamente, colaciona-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO – FLORESTA NATIVA – LIMINAR CONCEDIDA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS E EXIGÊNCIA DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) — DANO AO MEIO AMBIENTE – DEMONSTRADO – REQUISITOS PREENCHIDOS – PRAZO EXÍGUO PARA A REGULARIZAÇÃO CADASTRAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatado o desmatamento da floresta nativa, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, e que, em razão da degradação, a área tornou-se de risco e pode causar severos danos ambientais, mantém-se a decisão que obsta a ação lesiva. Considerado o fato de que o Projeto de Recuperação da Área Degradada (PRAD) apresenta certas especificidades, bem assim que o prazo fixado na decisão objurgada para a sua apresentação perante o órgão ambiental se mostra exíguo, é de rigor a prorrogação.

(N.U 1013853-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/6/2020, publicado no DJE 27/10/2020).

Destarte, na hipótese, não se vislumbra a existência de elementos capazes de desconstituir a presunção de veracidade e legalidade de que goza o ato administrativo argumentado.

Portanto, deve-se apontar o entendimento sedimentado dos Tribunais Pátrios, de que os atos administrativos, tal como o Auto de Infração e o Termo de Embargo, gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

O ônus de desconstituir os mencionados é inerente ao Apelante, nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL NA MATRÍCULA – DESNECESSIDADE – REVOGAÇÃO DO ARTIGO 16 E §§ DA LEI No 4.771/65 (CÓDIGO FLORESTAL) PELO ARTIGO 18 DA 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) O Auto de Infração e o Termo de Embargo são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas e assim, se o demandado não apresentou documentação alguma que justificasse o desmatamento (LAU, autorização para desmatamento etc.), subsistem indene de contestação os documentos emitidos pelos agentes ambientais do IBAMA. (...)

(N.U 0001012-85.2013.8.11.0107, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/3/2020, Publicado no DJE 9/3/2020).”

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBICA – DANO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –COMPROVAÇÃO DA POSSE OU PROPRIEDADE DA ÁREA DEGRADADA – DESNECESSIDADE – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE OS POLUIDORES – AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓIO DO IBAMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE CONDUTA E DANO COMPROVADO – DEVER DE REPARAÇÃO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa quando a prova documental já produzida nos autos era suficiente para a solução da lide. A responsabilidade pelo dano ambiental incide sobre todos aqueles que, direta ou indiretamente, causaram a degradação ambiental, desde que estabelecido o nexo causal entre a conduta ou atividade e o dano, independentemente de demonstração da posse ou propriedade da área afetada. Os documentos elaborados pelo IBAMA são atos administrativos dotados de presunção de veracidade e de fé pública, não havendo nenhum elemento nos autos lhes desabonarem, de forma que, comprovada a relação de causalidade entre a conduta do Recorrente e a degradação ambiental, a manutenção do dever de reparação é medida que se impõe.

(N.U 0002153-71.2012.8.11.0044, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020).

É certo, portanto, que o Apelante deveria ter apresentado documentos que contrariassem os fatos alegados e elencados no Termo de Embargo e Auto de Infração, o que não foi realizado.

No caso dos autos, conforme já pontuado, houve efetivamente a degradação ambiental noticiada na petição inicial, razão pela qual surge para o poluidor a incontestável obrigação de promover a respectiva recuperação da área, nos moldes determinados na sentença.

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024